Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703866-31.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FLAVIA PEREIRA ALVES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DEVIDO. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação da apelação. 2. A discordância em relação à valoração dos elementos de convicção coligidos aos autos e o inconformismo concernente às razões de decidir apontadas na decisão recorrida não devem ser confundidos com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Se o juízo de origem examinou a causa e decidiu conforme o seu convencimento depreendido da causa e dos elementos de prova colacionados (art. 371, CPC), não se constata qualquer violação ao art. 489, CPC. 3. Do ônus de estar em juízo decorre para a parte o dever de sempre detalhar suas alegações, com especificidade e objetividade, sob pena de, ficando apenas nas generalidades, não exercer qualquer influência na convicção do julgador. 4. A autora não se insurgiu quanto à constatação levada a efeito pela ré de existência de ligação irregular de energia em sua residência, portanto, deve responder pelo consumo irregular em sua Unidade Consumidora. Por outro lado, restou demonstrado pela perícia que o valor calculado e cobrado pela Neoenergia é incompatível com o consumo da residência. 5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado (07120428720188070018, Acórdão: 1312869, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 27/01/2021, DJE: 08/02/2021). Na hipótese, o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer justificativa para não se acolher as conclusões lançadas. 6. Recursos não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, e §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 8o, 82, §2o, 85, 141, 319, 320, 321, 322, §2o, 343, §1o a 3o e 6o, 371, 374, 485, inciso IV, 492, 926, 1.013, todos do CPC; 6o, incisos X e XVIII, 14, e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor; 421 e 422, ambos do Código Civil, e 87 da Resolução 414/2010 – Anell, sustentando ser devido o reconhecimento de que o quantum devido pela consumidora é de R$58,73 (cinquenta e oito reais e setenta e três centavo), valor inicialmente constante da fatura do mês de agosto de 2022. Sustenta que o laudo pericial não deve ser colhido, pois o perito não tinha meios concretos de aferição da média de consumo da unidade imobiliária pertencente à recorrente. Acrescenta que a reconvenção não poderia ter sido admitida por não preencher os requisitos da petição inicial. Requer a extinção da reconvenção e redistribuição dos ônus de sucumbência. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso II, 5o, incisos XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que os recursos não reúnem condições de prosseguir, uma vez que ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão dos apelos, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recursos constitucionais o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 489, inciso III, e §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 319, 320, 343, §1o a 3o e 6o, 485, inciso IV, e 926, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Da análise dos autos, verifica-se que as razões recursais se limitam a alegar a inadequação da reconvenção, em razão do não preenchimento dos requisitos da petição inicial, de forma absolutamente genérica. A parte nem mesmo aponta quais requisitos da petição inicial supostamente estariam ausentes. Veja-se: ... Do ônus de estar em juízo decorre para a parte o dever de sempre detalhar suas alegações, com especificidade e objetividade, sob pena de, ficando apenas nas generalidades, não exercer qualquer influência na convicção do julgador .. Em face da sucumbência recursal recíproca, deixo de aplicar qualquer alteração aos honorários arbitrados na sentença, pois, embora aplicável o § 11 a uma das partes, na realidade, ambas sofreram derrota recursal, de modo que essa equivalência sucumbencial faz com que se mantenham os honorários fixados anteriormente (ID 59285766). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de7/3/2024). Tampouco mereceria trânsito o apelo no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 3o, 8o, 82, §2o, 85, 141, 321, 322, §2o, 371, 374, 492, 1.013, todos do CPC; 6o, incisos X e XVIII, 14, e 22, parágrafo único, todos do CDC; 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Constatada a irregularidade, em inspeção acompanhada pela consumidora, a distribuidora contestante procedeu à emissão do TOI e providenciou os cálculos de revisão do quantum energético não aferido, sendo gerada fatura de recuperação de consumo, a fim de serem devidamente cobrados os KWH consumidos e não pagos. Assim, não prospera o argumento da requerente de que o real consumo da unidade imobiliária é R$ 58,73 (cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), montante inicialmente cobrado pela requerida em relação ao mês de agosto de 2022, vez que se refere a valor apurado anteriormente à instalação de novo medidor. Por outro lado, restou demonstrado pela perícia que o valor calculado e cobrado pela Neoenergia é incompatível com o consumo da residência. Como explicado pelo expert, analisando as faturas emitidas após a regularização da medição, foi possível verificar que em um período de nove meses (agosto de 2022 a abril de 2023) foram consumidos na unidade imobiliária uma média de 758,56 (setecentos e cinquenta e oito vírgula cinquenta e seis) kWh/mês. No entanto, nos cálculos elaborados pela Requerida para calcular o consumo subfaturado (relativo aos meses de agosto de 2021 a julho de 2023), a média utilizada foi a de 2571,72 (dois mil e quinhentos e setenta e um vírgula setenta e dois) kWh/mês, muito superior ao concretamente verificado. Ao contrário do sustentado pelo Neoenergia, o perito não se baseou em faturas antigas compreendidas no período da irregularidade, mas nas faturas posteriores, quando já havia sido regularizada a medição. Veja a explicação exarada pelo Expert: ... Daí a conclusão da perícia: Sugere-se que a média de consumo mensal aferido (Figura 2 e 3) seja levada em consideração, por se tratar de um dado registrado pela Requerida, assim como o consumo estimado por método numérico (Figura 5), compondo ambos uma aproximação fiel da realidade. Desta forma, a média para cálculo do consumo entre julho de 2021 e julho de 2022 ficaria em 734,18 (setecentos e trinta e quatro vírgula dezoito) kWh, resultando num consumo total de 8810,16 (oito mil e oitocentos e dez vírgula dezesseis) kWh. Assim, o valor devido resultaria em R$ 5562,06 (cinco mil e quinhentos e sessenta e dois reais e seis centavos). Impende destacar, por oportuno, que para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito fique definitivamente garantida pela regra do direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas. E, muito embora seja entendimento consagrado aquele segundo o qual o magistrado não está adstrito ao laudo pericial existente nos autos, não verifico qualquer outro elemento probatório que infirme as ponderações formuladas pelo perito judicial. Ainda, ressalto que para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado (07120428720188070018, Acórdão: 1312869, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 27/01/2021, DJE: 08/02/2021). Na hipótese, o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer justificativa para não se acolher as conclusões lançadas (ID 59285766). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não reuniria condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à invocada transgressão ao artigo 87 da Resolução 414/2010, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos,que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n.2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário também não deveria prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso II, 5o, incisos XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, porquanto “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023